Tribunal: TJPA
Processo: 0003243-34.2018.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00032433420188140008.
COMARCA: Barcarena.
APELANTE: Mycon Patrick Vasconcelos Marques (Defensor público Walbert Pantoja Brito)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Luis Cesar Tavares Bibas.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Vítimas e testemunha compromissada foram unanimes em confirmar a presença do concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre o apelante e seu comparsa, devendo ser mantida a majorante. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera, pois, as circunstâncias e as consequências do crime foram desfavoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo, razão pela qual a mantenho em 06 anos de reclusão, bem como, as demais fases do critério trifásico, permanecendo a pena final em 7 anos e 4 meses de reclusão e 133 dias-multa em regime inicial semiaberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Mycon Patrick Vasconcelos Marques
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal de Barcarena que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, respectivamente, a pena de 07 (sete) anos e 04 (três) meses de reclusão e 133 ( cento e trinta e três) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que dia 17/03/2018, por volta das 16h00 min, o apelante em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo subtraiu R$ 4.000,00, aparelhos celulares e um notebook, de várias pessoas que estavam no estabelecimento comercial Posto de Molas, localizado na PA 481, Trevo do Peteca, Vila do Conde, Barcarena/PA.

A denúncia foi devidamente recebida em 19/04/2018 (fls. 69) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformados com o
decisum
condenatório, o apelante pugna pelo afastamento da majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, requerendo, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal (fls. 189/196).

Em contrarrazões de fls. 199/206 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 213/217, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luis Cesar Tavares Bibas, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa de Mycon Patrick Vasconcelos Marques, pugna pelo o afastamento das qualificadoras do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (concurso pessoas e emprego de arma de fogo), o que de pronto se mostra inviável.

A vítima
Fábio Oliveira da Silva
, relatou em Juízo o seguinte (fls. 180-v):
[...] que é dono do posto e trabalha no posto; que estava com a equipe trabalho; que o réu junto com o outro, chegou e rendeu todos nós; que o acusado ameaçou as vítimas; que eles levaram r$ 800,00 que lhe pertencia, os celulares de todas as vítimas ali presente e a quantia de r$ 2.000,00 do posto; que foi o Mycom quem subtraiu os pertences, mas a ação foi conjunta; que apenas uma parte dos pertences foi encontrada na posse de Mycom; que todos reconheceram Mycom; que os dois chegaram de moto; que chegaram surpreendendo a todos anunciando o assalto; que não soube precisar o tipo de arma, mas lembra que era arma de fogo José Tavares da silva, vítima que na ocasião do fato estava trabalhando. que os dois chegaram anunciando o assalto; que ameaçaram caso fizessem algo; que roubaram dinheiro, celular e notebook; que foi o Mycom quem arrecadou tudo, o outro ficou vigiando; que a ação durou aproximadamente uns 20 min; que reconheceu Mycom como um dos autores do roubo [...]

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima
Januário de Almeida Neto
, que esclareceu em Juízo (fls. 180-v):
[...] que eram dois; que chegaram armados e foram logo abordando; que levaram pelas demais vítimas; que uma pequena parte dos objetos roubados foi encontrada com Mycom Carlos Teixeira, vítima. que reconheceu Mycom como um dos autores do roubo; que fez o reconhecimento; que Mycom estava com arma; que o seu celular foi encontrado na posse de Mycom; que outras vítimas também reconheceram Mycom; que não soube dizer se a arma usada no assalto foi recuperada Jairo [...]

A testemunha compromissada, policial militar Edivaldo dos Santos Dias, asseverou (fls. 181):
[...] que a guarnição apenas conseguiu prender em flagrante Mycon; que as vítimas reconheceram Mycom como um dos autores do roubo; que com Mycom foi encontrado um celular Raimundo Conceição de Sousa, Policial Militar e testemunha compromissada. que participou das diligências; que pegou as informações com as vítimas e saiu com a guarnição para procurar os envolvidos; que encontrou os dois; que a moto tinha as características relatadas pelas vítima, por isso procederam com a abordagem a Mycom; que na delegacia as vítimas reconheceram Mycom; que Mycom relatou que os outros objetos foram levados pelo seu comparsa [...]

Assim, o
concurso de pessoas ficou amplamente provado
, sendo o contexto probatório seguro quanto a forma de execução do delito que aconteceu com a participação de duas pessoas, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de quatro réus envolvidos, conforme bem delineado nas provas dos autos, as vítimas asseveraram em Juízo que foram abordadas dentro de um posto de gasolina, que adentraram no estabelecimento comercial e passaram a subtrair todos os pertences das pessoas que ali se encontravam.

Diante da confirmação das vítimas quanto a participação do apelante e seu parceiro no evento delituoso, conforme acima transcrito fica configurando o concurso de agentes, eis que houve o planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de designo criminoso.

Da mesma forma, incabível o pedido de afastamento da
majorante de emprego de arma
, pois em seu depoimento, as vítimas descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado.

Assim, para a configuração da majorante

do emprego de arma, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Assim, restam mantidas ambas as causas de aumento de pena

dispostas no artigo 157, §1º, inciso I e II, do Código Penal, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação das vítimas e em concurso de pessoas.

Supletivamente, o apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de ostentar circunstâncias favoráveis.

O Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base, em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, valorando negativamente 04 (quatro) circunstâncias, quais sejam: antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências.

No que concerne aos
antecedentes
, devem ser considerados neutros na medida em que o réu não ostenta condenações transitadas em julgado, conforme Certidão de fls. 178 dos autos.

Quanto aos
motivos
do crime, devem ser igualmente consideradas neutras, eis que o Juízo demandando utilizando-se de justificativas que são inerentes ao tipo pena, consistentes no desprezo do réu pelo patrimônio alheio e o lucro fácil o que não é cabível na espécie.

As
circunstâncias
do delito, deve ser considerada desfavorável, na medida em que o apelante e seu comparsa praticaram o delito em um estabelecimento comercial (posto de gasolina) onde se encontravam diversas pessoas e após a subtração violenta de bens, teriam colocando as vítimas que eram funcionários do local dentro do escritório, enquanto empreenderam fuga.

As
consequências
, igualmente, merecem valoração negativa, já que a maioria dos bens das vítimas não foram recuperados, devendo ser consideradas negativas.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 07 (sete) anos e 04 (três) meses de reclusão e 133 ( cento e trinta e três) dias-multa em regime inicial semiaberto, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os termos.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.